Tribunal: TCU
Processo: 019.058/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 601141, firmado com o/a MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 601141, funçãonull, que teve como objeto OBJETO: AGRICULTURA URBANA: APOIO A IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/RS. (no da TCE no sistema: 2221/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1218/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, relativa à aplicação dos recursos federais repassados ao município de Porto Alegre/RS, por meio do termo de convênio de registro Siafi 601141. Considerando que a AudTCE propôs o arquivamento do processo, em face da prescrição quinquenal da pretensão sancionatória e ressarcitória para este Tribunal, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 5 anos entre o evento 4 (parecer técnico 51/2014 - CGAUP/DEISP/SESAMMDS, de 10.9.2014, peça 50) e o evento 5 (nota técnica 34/2024 - SE/SGT/CGPC II, de 20.5.2024, peça 51). Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte concordou com a proposta da unidade instrutiva. Considerando, no entanto, que o prazo da prescrição quinquenal somente começa a fluir após a ocorrência do termo inicial da contagem do prazo prescricional, que ocorreu em 8.9.2010, por ocasião da entrega da prestação de contas (art. 4o, II, da Resolução TCU 344/2022), sendo interrompido pelo primeiro ato inequívoco de apuração (evento 2 - nota técnica 31/2013-CGAUP/DEISP/SESAN/MDS, de 28.6.2013, peça 39), conforme entendimento fixado por este Tribunal no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , de relatoria do ministro Benjamin Zymler. Considerando que, no caso em análise, o transcurso de prazo superior a 9 anos entre o evento 4 e o evento 5 resultou, na verdade, na prescrição intercorrente da pretensão sancionatória e ressarcitória para este Tribunal. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos arts. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes no processo, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória no processo, arquivá-lo e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva e parecer do MP/TCU (peças 72-75), aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 019.058/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Alberto Fogaça de Medeiros (XXX.015.250-XX). 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.